Tribunal: TCU
Processo: 009.465/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em ato de reforma

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interposto por Ricardo Spalding, contra o Acórdão 4716/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica.